Tribunal: CARF
Processo: 11516.724023/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.724023/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.920 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2024
Recorrente
BRF S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2014
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, o RE
796.939, leading case do Tema 736, firmou a seguinte tese: é inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. A tese é de
observância obrigatória deste Tribunal Administrativo, nos termos do artigo
62, RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, adoto relatório constante à
Resolução no 3302-001.267:
Trata-se de Auto de Infração para fins de imposição de multa isolada no valor de
R$2.881.819,08, pela não homologação das Compensações vinculadas ao Pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.724023/2015-12
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724023/2015-12

Ressarcimento tratado no processo no 10983.906659/2014-12. A penalidade aplicada
corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor do crédito não compensado, nos
termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo art.
62 da Lei no 12.249/2010. A autuada impugna a autuação alegando que a sanção
imposta é indevida, pois não teria ocorrido qualquer prática de conduta ilícita. Aduz que
apresentou Pedido de Compensação (DCOMP), nos exatos termos da legislação de
regência, não podendo, portanto ter sido apenada, “pelo simples fato do seu pedido de
compensação ter sido rejeitado”. Menciona que única hipótese na qual a pretensão
fazendária poderia ser válida seria nos casos de comprovada atuação com má-fé, o que,
segundo alega, não ocorreu no presente caso. Acrescenta que a multa constituída não se
sustenta à luz da Teoria Geral do Direito, por tratar-se de penalidade nefasta a ser
repudiada pelo direito, considerando que coíbe os contribuintes, injustificadamente, de
exercitarem o legítimo direito de requerer à Administração Fazendária o confronto dos
seus débitos e créditos tributários. Requer a Impugnante que a presente Impugnação seja
conhecida e provida, de modo a afastar a exigência consubstanciada por meio do Auto
de Infração. A DRJ juntou improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
20/03/2014, 25/03/2014, 15/05/2014, 14/10/2015, 19/10/2015 COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11 de
junho de 2010, deve ser lavrado Auto de Infração para a aplicação da multa isolada no
valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do crédito objeto de
compensação não homologada. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. INTENÇÃO DO CONTRIBUINTE. Os dispositivos instituidores da multa
isolada aplicável nos casos de compensação não homologada não condicionam sua
aplicação à intenção do contribuinte ao apresentar a declaração. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. As autoridades administrativas estão
obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes
para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmen te editados. Cientificada da decisão piso, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese, as alegações de defesa. É o relatório.
A Resolução no 3302-001.267, sobrestou o feito, sob os seguintes termos:
Neste contexto, entendo que a decisão proferida no processo no 10983.906659/2014-12,
que trata da não homologação dos pedidos de compensação e/ou homologação parcial,
deve ser refletida neste processo. Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o
julgamento do processo na DIPRO, para que seja juntada a decisão definitiva do
processo no 10983.906659/2014-12, retornando, em seguida, para julgamento.
Os autos retornaram para este tribunal, sob minha relatoria, para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na aplicação – e manutenção, da multa isolada por não
homologação ou homologação parcial de pedido de compensação, prevista no parágrafo 17, do
artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724023/2015-12

Sem delongas, o tema acaba de ser julgado, com respectivo trânsito em julgado –
ocorrido em 20 de junho de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, através do Tema 736, sob
repercussão geral, como leading case o RE 796.939, com a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A ementa do julgado aduz:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o
Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e
análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74
da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da
repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o
cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição
da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6.
Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No
campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma
garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na
seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve
ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à
inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais,
tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724023/2015-12

E, conforme dispõe o §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
Anexo II da Portaria MF no 343/2015, são de observância e reprodução obrigatória aos
conselheiros deste Tribunal as decisões proferidas nos Tribunais Superiores, sob o rito de
recursos repetitivos (STJ) e repercussão geral (STF): “As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para cancelamento da multa
isolada.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 526
DF CARF MF
Original